Tribunal: STF
Processo: HC 229192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.L.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 171255/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013)



    Os impetrantes sustentam, em síntese, i) excesso de prazo para a formação da culpa; “ii) ausência efetiva dos requisitos da prisão preventiva e a falta de fundamentação idônea da decisão que a decretou; iii) desnecessidade da prisão e suficiência das medidas cautelares diversas; iv) nulidade em razão da divulgação de informações sigilosas pela autoridade policial, bem como pelo acesso e menção a conteúdo obtido dos aparelhos telefônicos sem prévia perícia técnica.”



    Requerem, ao final:



    “a) em pleito liminar, determinar à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para garantir ao paciente sua liberdade de ir e vir, ameaçada pela constrição preventiva, possibilitando acompanhar o restante do processo em liberdade; 



    b) após, quando da apreciação meritória, pede-se a concessão definitiva da ordem, no sentido de que este Pretório Supremo Tribunal Federal acolha a robusta tese esboçada neste HC, para o fim de confirmar o excesso de prazo na formação da culpa, desconstituindo-se os efeitos da prisão cautelar do paciente, nos termos suso aventados, e, ainda, o reconhecimento da inidoneidade da fundamentação do decisum cautelar preventivo, tendo como consectário a liberdade do recorrente, bem como a nulidade em razão da divulgação de informações sigilosas pela autoridade policial, bem como pelo acesso e menção a conteúdo obtido dos aparelhos telefônicos sem prévia perícia técnica; 



    c) por fim, a inclusão do presente Habeas Corpus na pauta para julgamento presencial ou semipresencial, com intimação deste subscritor para realizar sustentação oral perante este Supremo Tribunal Federal.” 



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado (doc. 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO CELULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DIVULGAÇÃO INFORMAÇÕES SIGILOSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o acusado ser membro influente de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais ligada ao grupo Comando Vermelho, e de possuir condenação criminal anterior. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. "Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial" (AgRg no HC n. 499.425/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019). 



    6. Contudo, na hipótese, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao celular, pois o Juízo de piso autorizou de forma expressa e prévia o acesso aos dados telefônicos do agravante pela autoridade policial. 



    7. O pleito de nulidade decorrente da divulgação de informações sigilosas pela autoridade policial não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    8 . Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa e suposta nulidade decorrente de divulgação de supostas informações sigilosas , vê-se que, quanto à primeira questão, o tema não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, tendo este assentado a impossibilidade de manifestar-se sobre a segunda questão, pois sequer debatida no Tribunal de origem.



    Com efeito, a análise dos referidos temas - excesso de prazo para a formação da culpa e suposta divulgação de informações sigilosas, mostra-se inviabilizada nesta oportunidade, porquanto configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Por fim, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim consignou quanto à legalidade da decisão mediante qual decretada a prisão preventiva do paciente:



    “(...) 



    No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o acusado ser membro influente de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais ligada ao grupo Comando Vermelho, e de possuir condenação criminal anterior. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.”



    Como visto, a prisão preventiva da paciente está justificada para a garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, considerando-se o fato “de o acusado ser membro influente de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais ligada ao grupo Comando Vermelho, e de possuir condenação criminal anterior”



     É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). A esse respeito, acrescento a compreensão da Segunda Turma:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.(HC 213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-02-06-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente